Tribunal: TJMT
Processo: 1036225-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036225-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADSON SOUZA CARVALHO - CPF: 734.798.611-72 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036225-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Adson Souza Carvalho

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAMENTO FIES. ATRASO GERANDO MORA E JUROS NÃO ADIMPLIDOS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que estava em débito quanto ao seu parcelamento estudantil FIES, referente a parcela vencida no valor de R$ 91,82 em 10/05/2023, tendo a reclamada negativado o valor total do residual do contrato, em 26/06/2023 contudo que no dia 06/07/2023, regularizou o débito em aberto pagando a monta de R$ 120,00, de modo que assevera ter sido negativado indevidamente, pugnando pela reforma da sentença ao argumento de que ainda consta negativado mesmo após regularizar o contrato, sendo violado a súmula 548 do STJ.

2. Contudo, a instituição financeira apresenta com a defesa, comprovação de que o próprio reclamante tem ciência de que o pagamento dos 120,00 não regularizou a dívida que estava em atraso na monta de 187,53, conforme depreende-se do extrato:

3. Deste modo, ainda pendia de adimplemento o valor de R$ 69,10 à época para regularização do empréstimo, sendo assim, restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A parte promovente comprovou a inserção do restritivo, caberia ainda comprovar que realizou o pagamento integral do débito junto a promovida. E, analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não apresentou comprovante de pagamento integral, pois o extrato de pagamento apresentado não demonstra o pagamento do valor do débito (R$187,53). Constata-se que o valor pago foi de R$120,00, o que deixou valores remanescente referente ao débito, não comprovando a sua quitação. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para juntar o comprovante de pagamento, já que, este tem acesso ao seu histórico de pagamentos. Diante destes apontamentos, conclui-se que o restritivo é legítimo, pois não provas da adimplência da parte promovente. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro juntado que o débito com vencimento em 10.05.2023 segue pendente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
”

5. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA NA INICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA CLIENTE – DESCONTOS REFERENTES A PARCELA DO FIES E A TARIFA DE PACOTES E SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELA CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO SALARIAL – DESCONTOS DEVIDOS – INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Tendo a promovente confessado na inicial que é cliente do banco promovido e que se encontra inadimplente, não há que se falar em ato ilícito por descontos em conta corrente na qual houve o depósito de verbas salariais, ante a autonomia da vontade, pois a consumidora é ciente de sua renda e despesas, não podendo se valer da própria torpeza quando estava ciente dos termos da contração.

Ante o cancelamento da Súmula 603, do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de julgamento realizada em 27/08/2018, há a possibilidade de desconto de valores em conta corrente quando da devida contratação.

Diante da existência de relação jurídica e do inadimplemento, são devidos os descontos realizados na conta corrente da promovente, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1021271-67.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho revogar os efeitos da liminar anteriormente deferida e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023